Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado LUCAS FELIPE CÂMARA DE OLIVEIRA, em favor de EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO, contra o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente.
O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso, em flagrante, no dia 08/07/2020, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, pesando 679,21g (seiscentos e setenta e nove gramas e vinte e um centigramas).
Sustenta que “o réu não é e nem nunca foi traficante de drogas, apenas tendo sido usuário de drogas enquanto estava solto. Além disso, as provas contidas no processo são deveras arbitrárias e não refletem o real enquadramento do acusado como possuidor das drogas, quiçá como comerciante das mesmas.”
Argumenta que no caso dos autos, a sentença é inócua, pois se baseia mais no fato do paciente ter antecedentes, mas não leva em consideração de que não há paridade de armas no processo que gerou a acusação.
Aduz que os requisitos estampados para se desclassificar a conduta do acusado para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a sua imediata soltura do Paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUCAS FELIPE CÂMARA DE OLIVEIRA, em favor de EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO, contra o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Colhe-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 08/07/2020, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), sendo encontradas 28 (vinte e oito) porções de maconha, 01 (um) tablete da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e R$24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Não merece acolhimento a tese de que o Paciente é usuário e não traficante, uma vez que fora preso com indícios da materialidade do crime de tráfico em questão.
Indago. O usuário de drogas necessita de 28 (vinte e oito) porções de maconha, 01 (um) tablete da mesma substância e 01 (uma) balança de precisão? Obviamente que não. Logo, trata-se de traficante e não de usuário.
Verifico ainda a reincidência do paciente uma vez que o réu era condenado definitivo ao tempo do delito em questão, conforme consignado na decisão combatida, vejamos:
“(...)pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal) perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal no 20685-26.2017.8.11.0042) a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão – trânsito em julgado em 06 de novembro de 2019, conforme Processo Executivo de Pena no 2000630-15.2020.8.11.0042 – ID. 7544374 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas. (...)”
Nessa esteira, penso que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva deve ser mantida, dado ao fato da ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista que o Paciente, em liberdade, poderá, em tese, retornar a suposta prática delitiva, ainda mais nessa época de festejos de final do ano.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
MÁRIO KONO DE OLIVEIRA
Desembargador Plantonista.